Tribunal: TJMT
Processo: 0003150-95.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003150-95.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), IVONE TEREZINHA RIBEIRO - CPF: 234.357.989-04 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – LITISPENDÊNCIA POR COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE COM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL TRANSITADA EM JULGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 337, § 4o DO CPC - EXTINÇÃO – VIABILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

A litispendência por coisa julgada ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente e que já transitou em julgado, conforme inteligência do art. 337, § 4o do CPC.

O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de
identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice

identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1o, 2o, 3o, do CPC
(STJ AgRg no AREsp 315791 / MG)
.

Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017).

Não se mostra suficiente apenas a petição de gratuidade da justiça; mas também comprovar a condição de hipossuficiente financeiro, mormente quando há contrato de grande monta e a existência de bens imóveis de grande valor em nome das executadas/apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELITA STIEVEN PINHO e IVONE TEREZINHA RIBEIRO
, em face de
sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Embargos à Execução n. 3150-95.2014.811.0040 – Código 111037, movido em face do Apelado/Exequente:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, nos termos do art. 337, § 4o do CPC,
RECONHECEU
a existência de litispendência de coisa julgada em relação aos autos da Ação n. 4895-52.2010.811.0040 e
EXTINGUIU
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
as Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado dos Embargos à Execução.

Em síntese, as Apelantes alegam a inexistência de litispendência de coisa julgada, eis que “(...) compulsando os embargos este atacou a extinção da EXECUÇÃO, justamente porque os contratos, títulos executivos extrajudiciais, já estavam em apreço na Ação Revisional que a EMBARGANTE já havia proposto face apelada. Repita-se, na defesa executiva, a apelante tratou do fenômeno da litispendência requerendo a extinção da execução em sede de preliminar (...) portanto, a litispendência deve ser reconhecida nos embargos em relação à EXECUÇÃO e NÃO dos embargos face a revisional.” (ID. Num. 16492499 – pág. 3)

Argumentam que “É inadmissível a extinção da defesa embargativa em relação ação revisional, até porque, um é DEFESA e outra AÇÃO, a extinção dos embargos permitindo a continuidade da AÇÃO EXECUTIVA premiará aquela, que doravante terá dois títulos (Extrajudicial pela Execução) e (Judicial pelo Cumprimento de Sentença derivado da revisional), tudo isso derivado dos mesmos contratos”.

Afirmam que “(...) O reconhecimento da litispendência trazida nos embargos, certamente leva aplicação da regra processual do “Art. 940 do CC”, considerando que a apelada promoveu a EXECUÇÃO em 28/01/14, e a Revisional foi proposta em 23/04/2014, ou seja, a apelada mesmo ciente da existência da revisional também promoveu a execução”.

Defendem a ocorrência de má-fé.

Requerem a reforma da sentença no que concerne à negativa de gratuidade da justiça, eis que as Apelantes não têm condições financeiras de arcar com as custas judiciais, ressaltando-se, ainda, a possibilidade de parcelamento.

Por fim, pedem a reforma da sentença no que concerne ao ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELITA STIEVEN PINHO e IVONE TEREZINHA RIBEIRO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Embargos à Execução n. 3150-95.2014.811.0040 – Código 111037, movido em face do Apelado/Exequente:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, nos termos do art. 337, § 4o do CPC,
RECONHECEU
a existência de litispendência de coisa julgada em relação aos autos da Ação n. 4895-52.2010.811.0040 e
EXTINGUIU
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
as Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado dos Embargos à Execução.

Assim, vê-se que o objeto do presente apelo consiste em analisar e dirimir se a litispendência realmente ocorreu.

Pois bem, após a devida análise do processo, tem-se que este recurso não merece prosperar.

Efetivamente, constata-se a ocorrência do fenômeno da litispendência pela coisa julgada, pois os Embargos à Execução foram interpostos pelas Apelantes em face de Contratos de Abertura de Crédito – FINAME no 34538 e 34537, objeto idêntico ao da Ação Revisional c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais n. 61602 – numeração única: 4895-52.2010.811.0040, inclusive com fatos e fundamentação semelhantes, notadamente referente aos cálculos, ressaltando-se a coisa julgada já que a mencionada revisional, cujo objeto tem os mesmos contatos e valores a eles inerentes, transitou em julgado bem antes da propositura da execução.

Assim, não há qualquer probabilidade de acerto da tese das Apelantes, mostrando-se imperioso reconhecer a litispendência por força da coisa julgada.

A esse respeito, trago julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR – DOCUMENTO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – ASSINATURA DA SEGUNDA TESTEMUNHA LANÇADA POSTERIORMENTE – NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PELO CUMPRIMENTO PARCIAL – MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL – LITISPENDÊNCIA RERCONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇAO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. As circunstâncias declinadas nos autos confirmam a executividade da avença, já que é incontroversa a sua celebração nos exatos termos indicados pelos exequentes no feito principal. 2. Não se pode deixar de reconhecer a litispendência existente entre estes embargos à execução e a ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, cujo acórdão, proferido em sede de apelo, ainda se encontra no aguardo do decurso do prazo recursal; circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

(N.U 0003068-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM FACE DE ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL – POSSIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE EXIGIDA NO ART. 337, §2o, DO CPC VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil entre os Embargos à Execução e a ação Revisional anteriormente ajuizada, impõe-se a manutenção do decisório que reconheceu a ocorrência do instituto da litispendência.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo 10% e no máximo 20% do valor atualizado da causa, em observância aos requisitos do §2o, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no §2o, do art. 85, do Códex Processual Civil”.

(N.U 0005498-86.2014.8.11.0040, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Assim, este e. Tribunal já decidiu que haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (TJMT Ap 144465/2017).

O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de
identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice

identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1o, 2o, 3o, do CPC
(STJ AgRg no AREsp 315791 / MG)
.

Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017).

No que concerne ao pedido de reforma quanto à negativa de gratuidade de justiça tenho que não merece guarida, pois o Magistrado sentenciante, a meu viso, observou categoricamente o disposto Constitucional de que o peticionário não só deve requerer tal benesse como também comprovar que dela necessita, em razão da sua hipossuficiência financeira, salientando-se que apenas a declaração de hipossuficiência não se mostra bastante, principalmente porque as Apelantes realizam negócios de grande monta e são possuidoras de vários bens imóveis.

Com esses apontamentos, devem as Apelantes arcarem com o ônus de sucumbência (custas e despesas processuais), além da verba honorária advocatícia, a qual majoro para 15% do valor atualizado dos Embargos à Execução, em atenção à norma do artigo 85, § 11 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020